Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-82.2021.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESTRITA NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. APELO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes, portanto, os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19.
3. Os depoimentos dos policiais, quando no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, goza da presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
4. Na hipótese, o depoimento do policial, responsável pela apreensão do menor, está corroborado com as demais provas coligidas aos autos, em especial, as filmagens e o laudo de exame químico, que leva à inexorável conclusão de que a droga apreendida com o adolescente era destinada à comercialização, de modo a ficar comprovada a prática do ato infracional correlato ao tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.
5. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação, considerando as circunstâncias em que praticado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, as condições pessoais e sociais desfavoráveis do representado e a reiteração na prática de atos infracionais.
6. Apelação conhecida e não provida.